Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-60.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000381-60.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE AQUINO AMORIM MARTINS

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, DANIEL GERBER

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de vínculo contratual, restituição em dobro de valores descontados sob a rubrica “Contribuição AMBEC” e indenização por danos morais, sob o fundamento de validade de ficha de filiação apresentada pela ré, sem realização de perícia .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Verificar
a validade do contrato bancário com assinatura eletrônica impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Quando o consumidor contesta a autenticidade da assinatura em contrato, o ônus de provar a sua veracidade é da instituição que apresentou o documento, conforme a regra do Código de Processo Civil e exegese do Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Na espécie, a associação apelada não apresenta elementos técnicos mínimos de validação da assinatura digital, como registro de IP, data, e-mail ou documentos de identificação, nem requer perícia técnica. A simples ficha unilateral com sequência alfanumérica não comprova contratação válida, especialmente em relação a consumidora idosa.

5. A ausência de comprovação da filiação implica reconhecimento da inexistência da relação jurídica e da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário.

6. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor e o entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro.

7. Os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral in re ipsa, diante da afetação da subsistência e da dignidade da consumidora.

8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Apelo provido
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, declarando a inexistência de relação jurídica e a nulidade dos descontos (“Contribuição AMBEC”), condenando a ré à restituição em dobro dos valores, com correção pela SELIC desde cada desconto e juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, corrigidos a partir deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Tese de julgamento
: “
1.
Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato juntado ao processo, cabe à instituição o ônus de provar a sua autenticidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061;

STJ, EAREsp 676.608/RS;

TJ-BA, Apelação nº 8006941-56.2023.8.05.0146, Rel. Desa. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 12/11/2024;

TJ-BA, Apelação nº 8014642-81.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 23/02/2025;

TJ-BA, Apelação nº 8002646-71.2024.8.05.0103, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 15/09/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n. 8000381-60.2024.8.05.0018
, oriundo do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra, sendo parte apelante
MARIA DE AQUINO AMORIM MARTINS
e parte apelada
ASSOCIA
ÇÃ
O DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS – AMBEC
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora